Tribunal: TJMT
Processo: 0043622-04.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0043622-04.2015.8.11.0041
RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)
RECORRIDOS: DANIELLE SENA VIDIGAL E OUTRA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0043622-04.2015.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: DANIELLE SENA VIDIGAL E OUTRA
Vistos.
Do recurso especial interposto por Brasilseg Companhia de Seguros (Companhia de Seguros Aliança do Brasil)
Trata-se de recurso especial (id 90793536) interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80016478):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Cobrança – SEGURO – PAGAMENTO DO SEGURO REFERENTE PROPOSTA de no 11247219 – INDEMONSTRADO – seguro referente a proposta de no 3344395 QUE NÃO SE TRATA DE SEGURO PRESTAMISTA – AUSÊNCIA TANTO DA CONSIGNAÇÃO EXPRESSA NA PROPOSTA DE QUE SE TRATA DE SEGURO PRESTAMISTA QUANTO DA EMONTRAÇÃO DE VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA ESPECÍFICA REALIZADA PELO SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Embora a primeira ré, ora apelante, insista de que já efetuou o pagamento dos valores devidos aos beneficiários, referente ao seguro BB Crédito Protegido, proposta de no 11247219, tal tese, à toda evidência, não passa de mera alegação, haja vista que não carreou aos autos qualquer comprovante de transferência bancária ou recibo dos mencionados pagamentos.
ii - Não há de se falar que o seguro Ouro Vida Garantia, proposta de no 3344395 seja um seguro prestamista, eis que, da análise da supramencionada proposta, como já consignado pelo Juiz sentenciante, extrai-se que, diferentemente da proposta de no 11247219, além de não constar expressamente que se trata de seguro na modalidade “prestamista”, também não vincula seu pagamento a qualquer operação financeira específica realizada pelo segurado.
III - Não bastasse, ainda que supostamente se entendesse que o seguro Ouro Vida Garantia, proposta de no 3344395 (id. 68720479 – págs. 4 e 5), fosse um seguro na modalidade “prestamista”, competia aos réus comprovarem a existência de algum débito do segurado com a instituição financeira, o que, em nenhum momento, sequer foi mencionado. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0043622-04.2015.8.11.0041, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 17/03/2021)”.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (id 88612464).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interpostas por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S.A., que manteve a sentença nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por DANIELLE SENA VIDIGAL E OUTRA que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para, in vebis:
i) condenar a ré COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL ao pagamento a título de cobertura securitária por morte, correspondente ao limite máximo da garantia estipulada no contrato de no 3344395, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do sinistro, e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;
ii) em relação ao contrato de no 11247219, o capital segurado deve, inicialmente, dar quitação, junto à instituição financeira, ao Contrato de Financiamento de no 0761204760 e, após isso, se houver saldo remanescente, este deve ser repassado as requerentes, a título de indenização. Tal valor, também, deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do sinistro, e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação;
iii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, devidamente atualizado, conforme o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil; e
iv) autorizar o abatimento, no valor da condenação, da quantia depositada às fls. 171/173, bem como autorizar o seu levantamento”.
A Recorrente alega violação aos artigos 757, 760, do Código Civil, artigo 1.022, I, II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o presente caso trata-se de seguro prestamista em que o Beneficiário é o próprio Estipulante (Banco do Brasil S/A), conforme o contrato dos autos.
Assevera que: “(...) o contrato discutido é da modalidade prestamista, isto é, o objetivo é garantir ao Estipulante, a liquidação de débitos oriundos de operações de crédito contratada pelo Segurado, por intermédio do Estipulante, Banco do Brasil S/A, que inclusive é o beneficiário da indenização em caso de evento coberto”.
Recurso tempestivo (id. 91308964).
Contrarrazões (id. 94128957)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, I, II, do CPC, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão/contradição do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação aos artigos 757 e 760 do CC, está amparada na assertiva de que o presente caso trata-se de seguro prestamista em que o Beneficiário é o próprio Estipulante (Banco do Brasil S/A), conforme o contrato dos autos.
O acórdão recorrido decidiu (id 80016478):
“(...)Também, não há de se falar que o seguro Ouro Vida Garantia, proposta de no 3344395 (id. 68720479 – págs. 4 e 5) seja um seguro prestamista, eis que, da análise da supramencionada proposta, como já consignado pelo Juiz sentenciante, extrai-se que, diferentemente da proposta de no 11247219, além de não constar expressamente que se trata de seguro na modalidade “prestamista”, também não vincula seu pagamento a qualquer operação financeira específica realizada pelo segurado.
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SEGURO. PRESTAMISTA. COISA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. (...)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou interpretação de cláusula contratual, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. (...)
5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.(AgInt no AREsp 1788287/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021)”.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso nestes pontos.
Do recurso especial interposto por Banco do Brasil S.A.
Trata-se de recurso especial (id 78259988) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75652455):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVADA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONHECIDA PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Ao revés do que tenta fazer crer, sua responsabilidade junto às autoras, ora apeladas, está claramente demonstrada nos autos, haja vista que o seguro contratado pelo falecido pai das autoras, ora apelada, foi realizado em uma de suas agências bancárias, na qual ainda era realizado o pagamento do prêmio.
II - Já no que tange a irresignação da ré, ora apelante, quanto a indenização por danos morais, esta não deve ser conhecida pela ausência de interesse recursal, eis que, na sentença recorrida, não ocorreu tal condenação. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0043622-04.2015.8.11.0041, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 10/02/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interpostas por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S.A., que manteve a sentença nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por DANIELLE SENA VIDIGAL E OUTRA que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para, in vebis:
i) condenar a ré COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL ao pagamento a título de cobertura securitária por morte, correspondente ao limite máximo da garantia estipulada no contrato de no 3344395, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do sinistro, e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;
ii) em relação ao contrato de no 11247219, o capital segurado deve, inicialmente, dar quitação, junto à instituição financeira, ao Contrato de Financiamento de no 0761204760 e, após isso, se houver saldo remanescente, este deve ser repassado as requerentes, a título de indenização. Tal valor, também, deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do sinistro, e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação;
iii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, devidamente atualizado, conforme o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil; e
iv) autorizar o abatimento, no valor da condenação, da quantia depositada às fls. 171/173, bem como autorizar o seu levantamento.
O Recorrente alega violação aos artigos 14, 12, do Código Defesa Consumidor, artigos 104, 110, 166, 186, 844, 927, 944 do Código Civil, artigo 485, VI, do Código Processo Civil, ao argumento de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir da parte recorrida, uma vez que: “(...) Conforme se verifica na própria exordial, a ora contestante figurou apenas como intermediária para a adesão à Apólice do Seguro, não havendo qualquer obrigação por parte deste da cobertura. (...) Assim, a responsabilidade por quaisquer eventos relativos ao produto seguro inteiramente da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.
Aduz que: “(...) toda a conduta do Recorrente está pautada nos princípios da boa –fé objetiva, lealdade contratual, dentre outros, tendo em vista que amparada inteiramente pela Lei, pela Jurisprudência e por cláusulas contratuais”.
Assevera que: “(...) em momento algum o Recorrido demonstrou ter sofrido o suposto dano moral por ato ilícito cometido pelo recorrente. Pelo contrário, restou demonstrado a culpa exclusiva da corré”.
Recurso tempestivo (id. 91505491).
Contrarrazões (id. 94128951).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 485, IV, do CPC, está amparada na assertiva de ilegitimidade passiva do banco Recorrente uma vez que figurou apenas como intermediária para a adesão à Apólice do Seguro, não havendo qualquer obrigação por parte deste da cobertura.
O acórdão recorrido decidiu que (id 75652455): “(...) Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, sua responsabilidade junto às autoras, ora apeladas, está claramente demonstrada nos autos, haja vista que o seguro contratado pelo falecido pai das autoras, ora apelada, foi realizado em uma de suas agências bancárias, na qual ainda era realizado o pagamento do prêmio”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SEGURO DE VIDA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA APÓLICE CONTRATADA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N° 5 E 7/STJ.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. PEDIDO DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ CIÊNCIA DA DECISÃO. SÚMULAS 229 E 278, DO STJ.
1. (...) 3. A tese defendida no recurso especial, no tocante à ilegitimidade passiva, demanda reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático e probatório dos autos, vedados pelas Súmulas n° 5 e 7/STJ.
4. (...). (AgInt no REsp 1656712/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 12, 14, do CDC e 104, 110, 166, 186, 844, 927, 944 do CC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, terem demonstrados de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Ante o exposto nego seguimento aos recursos especiais com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça